Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-59.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006831-59.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TANIA MARCIA DANBROSIO - CPF: 776.868.371-49 (EMBARGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou laudo pericial contábil, fixando o crédito exequendo, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação de encargos em contrato revisado de cartão de crédito com conversão parcial para empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à interpretação do título executivo, especialmente sobre a incidência de juros nas operações de saque e compra; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de cálculo homologado em perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando qualquer omissão ou contradição.

O título executivo determina a revisão contratual apenas quanto aos valores disponibilizados a título de saque, com sua conversão em empréstimo consignado, mediante aplicação da taxa média de mercado.

A perícia contábil homologada observa corretamente os parâmetros fixados no título executivo, inexistindo erro na metodologia aplicada.

A interpretação restritiva proposta pelo embargante configura tentativa de reinterpretação do título executivo, vedada pela coisa julgada.

A parte embargante não apresenta memória de cálculo idônea e tecnicamente fundamentada capaz de infirmar a perícia judicial, limitando-se a alegações genéricas.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A interpretação do título executivo deve observar estritamente os seus termos, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração técnica e precisa do alegado excesso de execução, não sendo suficiente a apresentação de alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.667/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1006831-59.2026.8.11.0000

BANCO BMG S.A. X TANIA MARCIA DANBR
Ó
SIO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

BANCO BMG S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de
TANIA MARCIA DANBR
Ó
SIO
, mantendo a decisão de origem que
rejeitou impugnação ao cumprimento e homologou laudo pericial contábil, fixando o crédito exequendo em R$ 28.312,72 (vinte e oito mil, trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

Para tanto,
o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão embargado não observou que o título executivo determinou expressamente a conversão para empréstimo consignado apenas dos valores disponibilizados a título de "saque", devendo as compras permanecerem sujeitas aos encargos do cartão de crédito.

Argumenta que o laudo pericial homologado aplicou indevidamente a taxa de juros de empréstimo consignado a todas as operações realizadas, quando deveria ter mantido as compras sob os encargos próprios do cartão de crédito.

Afirma ainda que apresentou memória de cálculo junto à impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando saldo devedor atual em desfavor da parte autora na importância de R$14.037,97 (catorze mil e trinta e sete reais e noventa e sete centavos).

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, que, em verdade, busca a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão controvertida, concluindo que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem observou corretamente os parâmetros estabelecidos no título executivo, ao identificar os valores disponibilizados a título de saque e aplicar a eles a taxa média de juros para empréstimo consignado.

Conforme expressamente consignado no acórdão, o título executivo determinou a "revisão do contrato de cartão de crédito objeto da ação, somente em relação aos valores disponibilizados a título de 'saque', com a exclusão de todos os encargos deles provenientes, convertendo os valores respectivos para empréstimo pessoal consignado para trabalhadores do setor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época da liberação do empréstimo/saque".

A interpretação dada pelo embargante ao título executivo, no sentido de que haveria uma distinção entre "saques" e "compras" para fins de aplicação da taxa de juros, não encontra respaldo no acórdão exequendo, que determinou expressamente a conversão de todos os valores disponibilizados a título de saque para a modalidade de empréstimo consignado, sem qualquer ressalva ou limitação.

O que o embargante pretende, na verdade, é reinterpretar o título executivo para restringir seu alcance, o que configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de cumprimento de sentença pela coisa julgada, como bem destacado no acórdão embargado.

Quanto à alegação de que teria apresentado memória de cálculo junto à impugnação ao cumprimento de sentença, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o embargante "não apresentou cálculo idôneo, discriminado e tecnicamente demonstrado que evidencie, com precisão, o alegado excesso de execução", limitando-se a "fazer alegações genéricas, sem a demonstração matemática consistente que se sobreponha à perícia oficial".

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para fins de acesso às instâncias superiores, não é necessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. BENS À COLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA COLAÇÃO DOS BENS DOADOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA SUCESSÃO. VALORES CORRESPONDENTES ÀS BENFEITORIAS, RENDIMENTOS OU LUCROS NÃO ENTRAM EM COLAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Consoante entendimento desta Corte, o prequestionamento, requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial, não exige a expressa menção dos dispositivos legais no acórdão recorrido, bastando que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem
.
2 .
É inviável a análise de matéria constitucional em sede de recurso especial, pois tal providência implica usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). 3. O valor de colação dos bens doados deve ser calculado pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão, nos termos do
art
.
1.014, parágrafo único, do CPC/73, vigente, no presente caso, à época da abertura da sucessão. 4. Os valores correspondentes aos lucros ou rendimentos dos bens doados pertencem ao usufrutuário doador e sua esposa e não entram em colação. 5. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e no art. 255, § 2º, do RISTJ. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1495667 SC 2014/0298249-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026